Tribunal: STF
Processo: Rcl 46313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000230-66.2020.5.12.0039), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/10):
    O processo de n. 0000230-66.2020.5.12.0039, trata de Ação Trabalhista, proposta por Elisabeth Consatti (reclamante), em face de Banco Bradesco S.A (reclamada).
    Inobstante o mérito, dentre os pontos abordados está a discussão sobre qual índice de correção aplicar a eventual condenação. No caso, a Taxa Referencial – TR, ou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCAe.
    Superada a fase de conhecimento em primeira instância, e julgados parcialmente procedentes os pedidos suscitados pela reclamante, foi interposto recurso ordinário com o intuito de ver reformados alguns pontos do julgado, dentre eles o índice de correção a ser aplicado. 
    Sobre o tema da correção monetária, no caso, TR ou IPCAe discutido nesta Egrégia instância, e divergido pelas partes, a douta desembargadora proferiu em 08 de março de 2021 despacho sob Id. bddedae, onde decidiu por sobrestar o processo.
    (...)
    Assim, após o ingresso da Procuradoria-Geral da República, o douto Ministro Gilmar Ferreira Mendes elucidou nos autos da Medida Cautelar em Agravo Regimental sobre a delimitação do alcance da decisão de suspensão nacional a que se referiu na ADC 58 MC / DF.
    (...)
    Nesse sentido, o douto Ministro Gilmar Mendes esclarece que a suspensão dos processos se dá somente em relação ao índice de correção aplicável, o que não obsta o regular processamento do feito em relação as parcelas dos valores das condenações que se afigurarem incontroversas pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.
    Sendo que a controvérsia sobre os eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito da referida ADC.
    Assim, mesmo que incontroversa e esclarecida a decisão do douto Ministro, a 6ª Câmara do TRT-12, mediante despacho de ID. bddedae, mesmo após as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, decidiu por sobrestar o processo.
    (...)
    Ressalta-se que o douto ministro esclarece que nem a fase de execução obstaria o prosseguimento do feito, uma vez que restaria somente verificar possíveis diferenças após a decisão proferida nos autos da ADC 58.
    Tal decisão fora prolatada de forma irregular, pois violou a decisão lavrada pelo douto Ministro Gilmar Mendes, merecendo ser cassada e tomadas as providências necessárias
    Ao final, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, ao final, “confirme a liminar deferida na alínea ‘b’, para julgar procedente a Reclamação Constitucional, cassando a decisão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que nos autos do Recurso Ordinário nº 0000230-66.2020.5.12.0039, violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (doc. 1, fl. 18). 
    É o relatório. Decido. 
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 15/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se sobrestado por decisão do órgão jurisdicional reclamado.
    Na presente hipótese, assiste razão à parte autora. O ato impugnado determinou o sobrestamento do processo sob os seguintes fundamentos (doc. 10): 
    Nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 58 e 59 (IPCA-E), em trâmite no STF, que envolvem a discussão acerca do índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas, o Exmº Ministro Gilmar Mendes determinou “a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91", sendo que em decisão complementar o Magistrado Relator da matéria deixou assente que "a controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC” (grifei).
    Desse modo, levando-se em conta que a definição do índice de correção monetária é objeto de recurso nos presentes autos e por considerar que ainda não há pronunciamento final do STF sobre o tema, pois, no caso, a decisão plenária proferida pela mais alta Corte em 18-12-2020 é passível de complementação na hipótese da interposição de embargos de declaração, DETERMINO o sobrestamento do presente feito.
    Ocorre, contudo, que esta CORTE, em julgamento realizado em 18/12/2020, procedeu ao julgamento do mérito da ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, com acórdão ainda pendente de publicação, mas cujo conteúdo decisório pode ser extraído do que consta da certidão de julgamento acostada aos autos dos referidos julgados:
    Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
    Nesse contexto, o art. 21 da Lei 9.898/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante a SUPREMA CORTE, determina que: “O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo” (grifo nosso).
    Nessas circunstâncias, em que a CORTE já realizou o julgamento definitivo, quanto ao mérito do paradigma de controle invocado, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação emanada pelo Min. GILMAR MENDES de suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE registra que, publicada a ata de julgamento de processo submetido ao controle abstrato de (in)constitucionalidade, firma-se a autoridade do pronunciamento proferido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Rcl 3632 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/2006), razão pela qual o ato reclamado viola a decisão assentada na ADI 58, não havendo se falar em aguardar o julgamento dos embargos de declaração para a aplicação da tese então fixada.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada e, em consequência, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente